Tribunal: TJMT
Processo: 1039242-31.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039242-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELLE DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 703.648.731-32 (RECORRENTE), MARIANA DA FONTE CABRAL - CPF: 099.594.707-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1039242-31.2021.8.11.0001

Origem
: 1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Francielle de Almeida Moreira

Recorrido(s):
Banco Intermedium S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/10/2022

Ordem de pauta:
81

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – MANUTENÇAO DE NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÍVIDA PAGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a manutenção de dívida paga, resulta em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral (atemporal), sob a fundamentação de que em análise ao conjunto probatório disponível nos autos o demandante não demonstrou que a inscrição de seu nome em Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), tenha lhe causado qualquer restrição ao crédito, e, por isso não é a hipótese dos autos de condenação em danos morais.

Em sua tese inicial, reconhece a parte autora sua inadimplência, mas ressalva, que firmou acordo com o banco réu, no qual ficou estabelecido o pagamento da importância de R$ 446,29 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), tendo quitado integralmente sua dívida em 08/05/2020. Sustenta que efetuado o pagamento, tomou ciência de que permanecia a restrição em seu nome imposta pelo recorrido junto ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do banco Central.

Em sua defesa o banco recorrido relata que as informações se deram por inadimplência da autora, e, tão logo efetuado o pagamento não houve mais reporte de débitos junto ao SCR. Portanto, não incorreu em ato ilícito, mas, sim agiu em exercício regular de direito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade da manutenção do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por cobrança de dívida paga, bem como do cabimento de indenização por danos morais.

Sabe-se que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, de modo que a ele se aplica o mesmo tratamento legal conferido aos bancos de dados de inadimplentes, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ no REsp n. 1.099.527/MG,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" (REsp nº 1.099.527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

Nesse mesmo sentido, segue entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO
BANCO CENTRAL (
SISBACEN
). NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

(N.U 1013232-44.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 28/04/2022).

Da análise dos autos, vê-se que a instituição financeira ré comprovou que o motivo pelo qual inseriu o nome da autora junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, se deu por dívida existente entre as partes vencida desde o ano de 2019.

Mas, em análise as provas produzidas nos autos é certo que a dívida foi objeto de acordo firmado em 14/04/2020, no valor de R$ 446,29, feito pagamento em 08/05/2020.

Nesse cenário, emerge o direito ao devedor em ter seu nome excluído dos registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, como a sentença de origem não analisou tal pedido, segue a declaração de inexigibilidade do débito objeto dos autos, pois comprovado o pagamento.

Porém, demonstrou o demandante que mesmo após o adimplemento da dívida, no relatório de informações do Banco Central emitido em 23.06.2021, permanecia em seu nome as informações de “prejuízo” junto ao SCR relativa as pendências frente ao Banco Inter, conforme demonstrado no Id. 138155487.

Desse modo, entendo que a manutenção do nome do consumidor no SCR após o pagamento do débito configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, nesta lide verifica-se pelo Sistema de Informação de Crédito do Banco Central acostado nos autos no id. 138155487 que existem restrições anteriores à que ora se discute, feitas pelo Banco Digio S.A., Nu Pagamentos S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Quanto às outras informações negativas a parte autora, por sua vez, limitou-se a defender que não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, por serem ilegítimas todas as inscrições anteriores; entretanto não trouxe aos autos prova dessa alegação.

Portanto, a conclusão é que a parte autora não experimentou qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença para:

1-

Declarar
a inexistência do débito em nome da parte autora no valor de R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais) e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva do apontamento junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão;

2-

Julgar
improcedente os pedidos de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022